Tribunal: TJDFT
Processo: 0711877-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA REJEITADA. COLISÃO NÃO ESPECIFICADA NA APÓLICE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da negativa da recorrente em dar cobertura ao dano provocado por colisão no veículo do autor. A sentença deu provimento ao pedido para condenar a recorrente a retificar a apólice do seguro, incluindo a referida cobertura, que constava na apólice de seguro anterior, contratado em outra seguradora. A recorrente argumenta que o contrato feito com a corretora de seguros não inclui a cobertura por colisão, e alega que a renovação do seguro do autor foi feita nos moldes do contrato anterior e não previa indenização por colisão.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Preliminar. Quanto à complexidade, observa-se que não há necessidade de realização de perícia, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Nesse sentido, o acórdão a seguir (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Ademais, em consonância com pacificada jurisprudência do STJ, a qual preconiza que: a constatação da necessidade de produção de prova pericial não influi na aferição da complexidade da causa, não estando, pois, relacionada à definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. (Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP 2019/0300021-8 Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Julgamento em 18/11/2019). Rejeito a preliminar.
4. Trata-se de relação de consumo, a qual de ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma Protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal), e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Do exame dos autos, verifico que o recorrido foi contatado pela corretora de seguros no intuito efetuar a renovação de seguro automotivo, feito anteriormente com outra seguradora. Na ocasião, lhe foi submetida a proposta de no 4304522838, da recorrente, (ID 29002539), assinalada como a melhor opção, com a qual o cliente concordou, em razão da confiança estabelecida com a profissional corretora responsável pela contratação, convicto de que o veículo fora totalmente coberto contra danos.
5. Nota-se que houve erro grave na lavratura da apólice, já que não foi prevista a cobertura por colisão, conforme se verifica no documento id 29002862, o que embasou a negativa de cobertura, às avarias no veículo do autor. Cumpre ressaltar que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. E nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, o dever de lealdade imposto aos contraentes deve ser especialmente observado, obrigando o fornecedor a agir com probidade e boa-fé na confecção do instrumento. Nestes tipos de contratos, o consumidor limita-se a aceitar em bloco (muitas vezes sem sequer ler completamente) as cláusulas, que foram unilateralmente e uniformemente pré-elaboradas pela empresa, assumindo, assim, um papel de simples aderente à vontade manifestada pela empresa no instrumento contratual massificado, restando-lhe a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato. O consentimento do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo pré-estabelecido pelo fornecedor de bens ou serviços.
6. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
6. Nesta senda, apesar do erro observado na elaboração das cláusulas contratuais, além de o recorrido estar renovando contrato anterior, que previa a cobertura por danos decorrentes de colisão, a informação prestada e as promessas feitas pela Corretora vinculam o fornecedor, com foco especial na boa fé objetiva. Ressalto que, ao celebrar um contrato, as partes têm o dever de reciprocidade, lealdade e confiança, por isso, o erro cometido não é apto a infirmar a informação de que o cliente estaria renovando o seguro, nos termos da contratação anterior, expectativa legítima criada com a informação da corretora, que, de acordo com as circunstâncias fáticas e as provas coligidas aos autos, convergem no sentido de endossar tal conclusão. Portanto, irrepreensível a sentença quanto à obrigação de cobertura do sinistro.
7. No que concerne aos danos morais, tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor. Apesar preenchimento equivocado do contrato, tal fato não tem o condão de afetar direitos da personalidade do recorrido, que não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
9. Na linha de entendimento do TJDFT: “Não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrido, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Não sendo possível a condenação por danos morais, apenas para inibir que tal situação se repita. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais residuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.